Tribunal: CARF
Processo: 15374.915711/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.915711/2008-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.910 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
OSWALDOSO BAR E RESTAURANTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Exercício: 2003
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR. DÉBITO JÁ EXTINTO.
O débito declarado na DCOMP analisada no presente processo foi extinto por
pagamento e por compensação declarada em outra DCOMP, na qual o crédito
utilizado é o mesmo informado na DCOMP analisada no presente processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, apenas para reconhecer que o débito declarado na
Declaração de Compensação tratada no presente processo já foi extinto por compensação e
pagamento, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nobrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente)
Relatório
O contribuinte formalizou a DCOMP no 25504.11206.161106.1.7.04-4302 (e-fls.
4-8), utilizando-se de crédito relativo a pagamento indevido ou a maior do tributo SIMPLES do
período de arrecadação 13/02/2003 no valor de R$ 2.430,78 para compensação do débito de
SIMPLES do período de apuração jun/2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.915711/2008-75
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.910 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.915711/2008-75

A compensação não foi homologada pela autoridade administrativa ao argumento
de que foram localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando que a
compensação é devida e que os créditos não foram utilizados em outros processos. Juntou
planilha informando valores de receita, tributos devidos e valores recolhidos, bem como cópia
dos DARFs de recolhimento dos tributos do período de maio a junho de 2003 (e-fls. 25-39).
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 6a Turma da
DRJ/RJ1 ao argumento que o contribuinte postulou o crédito em outro PER/DCOMP
(26916.26412.270808.1.3.04-9650), que ainda não tinha sido analisado pela autoridade
administrativa. Confira-se o excerto transcrito abaixo:
O verdadeiro crédito da interessada foi postulado no PER/DCOMP
26916.26412.270808.1.3.04-9650 cuja análise automática ultrapassou apenas a
fase preliminar (fls. 39) e, pelo andar da carruagem, boa coisa não vai dar. Pode
até não aumentar a confusão já instalada, mas é difícil acreditar que vá reduzi-la
ou dissipá-la, sobretudo porque o débito declarado corresponde apenas a uma
parcela do imposto de junho (a outra parte dele, de R$ 700,91, foi recolhida).
Uma coisa, porém, é certa: o despacho decisório sob exame não concorre para
elucidar nada. Embora ele informe que o pagamento documentado pelo DARF
indicado no PER/DCOMP foi utilizado da maneira exposta no relatório acima,
o extrato do sistema informatizado da RFB denominado "SIEF" (fls. 40) presta
informação bem diferente, como se pode notar. Desse modo, como a autoridade
administrativa não decidiu ainda sobre a homologação ou não da compensação
nele declarada, não posso, por precaução, homologar a que nestes autos se
apresenta, pois não tenho como reconhecer o crédito alegado, já que uma parte
dele foi consumida no pagamento dos tributos de janeiro de 2003 (R$ 3.051,74)
e a outra parte (R$ 904,21) compõe o crédito postulado no outro PER/DCOMP
acima citado.
Irresignado com o r. acórdão o Recorrente apresentou recurso voluntário em
01/08/2013 (e-fl. 77), onde alega que nos meses de janeiro a março de 2003 recolheu tributos do
SIMPLES com a alíquota de 7%, quando deveria ter sido de 5,4%, pelo fato da receita bruta
acumulada daquele ano ultrapassou o limite de R$ 600.000,00 somente no mês de dezembro e
que o valor recolhido a maior totalizou R$ 2.430,78, conforme tabela abaixo:

O Recorrente alegou que utilizou o crédito apurado para compensar o débito de
SIMPLES de junho de 2003, apurado no valor de R$ 3.131,69 (dos quais pagou R$ 700,91).
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.910 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.915711/2008-75

O recurso voluntário foi apreciado pela 3a Turma Extraordinária que constatou
que o procedimento de compensação realizado pelo Recorrente não foi adequado, eis que não
refletiram a intenção declarada do Recorrente e que acabou gerando a não homologação da
compensação. Confira-se excerto da Resolução:
A intenção do Recorrente, somente claramente explicitado no recurso
voluntário, foi compensar os valores pagos a maior do SIMPLES recolhido nos
meses de janeiro a março de 2003, para pagamento de parte do SIMPLES
devido no mês de junho daquele mesmo ano.
Os procedimentos adotados para a compensação é que não foram adequados e
não refletiram a intenção do Recorrente, senão vejamos:
Compulsando os autos verifico que o Recorrente encaminhou o PER/DCOMP
33795.11100.270904.1.3.04-1770 em 27/09/2004, posteriormente retificada
pelo PER/DCOMP 25504.11206.161106.1.7.04-4302 (analisado no presentes
processo), no qual o crédito é de SIMPLES, cujo DARF é do período de
apuração jan/2003 no valor de R$ 3.955,95 e o débito de SIMPLES do período
de apuração jun/2003, conforme abaixo:

Ocorre que em 27/08/2008 o Recorrente transmitiu outro PER/DCOMP, de n°
26916.26412.270808.1.3.04-9650, no qual informou que o crédito fora
pleiteado no PER/DCOMP 33795.11100.270904.1.3.04-1770 (que foi retificado
pelo PER/DCOMP retificador 25504.11206.161106.1.7.04-4302).
O débito informado no PER/DCOMP 26916.26412.270808.1.3.04-9650 é o
mesmo que o informado no PER/DCOMP inicial (25504.11206.161106.1.7.04-
4302). Confira-se:
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.910 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.915711/2008-75

Pelo fato do PER/DCOMP 26916.26412.270808.1.3.04-96 não ter sido
analisado pela autoridade administrativa até o julgamento do presente processo,
houve por bem a 6a Turma da DRJ/RJ1 não homologar a compensação pleiteada
no PER/DCOMP 25504.11206.161106.1.7.04-4302 (analisado no presente
processo).
Ocorre, porém, que no Despacho Decisório a autoridade administrativa alocou o
pagamento de janeiro de 2003 a 3 débitos de SIMPLES (PA 01/12/2001, 01/01/2003 e
01/06/2003), não explicitando o motivo da alocação do pagamento realizado em jan/2003 no
valor de R$ 3.995, 11 ter sido alocado da forma abaixo:

Por não ter sido explicitado o motivo da alocação do crédito da forma indicada no
Despacho Decisório, a 3a Turma Extraordinária decidiu converter o julgamento em diligência
solicitando à autoridade administrativa os seguintes esclarecimentos:
(i)qual o motivo da autoridade administrativa ter feito a alocação do pagamento
do mês de janeiro de 2003 conforme o que consta no Despacho Decisório? Foi compensação de
ofício ou a requerimento do contribuinte?
(ii)quais foram os PER/DCOMPs encaminhados pelo contribuinte com créditos de
SIMPLES do ano-calendário de 2003 e qual a situação de cada um deles?
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.910 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.915711/2008-75

(iii)qual foi a receita bruta nos meses de janeiro a março de 2003, qual foi a
alíquota utilizada na apuração do tributo devido e quais o recolhimentos respectivos que constam
nos sistemas internos do Fisco?
(iv) Qual a receita bruta declarada pelo Recorrente no mês de junho de 2003, qual
a alíquota utilizada e qual foi o recolhimento respectivo?
Em atendimento ao determinado pela 3a Turma Extraordinária a autoridade
administrativa
elaborou
o
Despacho
n°
36036/2022/RENDAPJ-RENDA-
EQAUD/DRFVIT/RBF, juntado às e-fls. 150-156.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e apresenta os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele conheço.
O que se constata da leitura do despacho n° 36036/2022/RENDAPJ-RENDA-
EQAUD/DRFVIT/RBF, é que de fato o Recorrente pagou indevidamente o tributo na sistemática
do SIMPLES nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2003 pelo fato da ter aplicado uma
alíquota maior do que a devida (7%) sobre a receita bruta, ao invés de 5%, uma vez a alíquota de
7% só deveria ser aplicada quando a receita bruta ultrapassasse R$ 600.000,00, o que somente
ocorreu em dezembro de 2003. O montante do pagamento indevido totalizou R$ 2.430,76 (nos
valores originais, conforme excerto abaixo do despacho:
4. O valor do recolhimento de junho de 2003 foi realizado descontando o valor
recolhido a maior dos períodos de apuração janeiro a março de 2003, como
demonstrado a seguir (valores em reais):

O Recorrente informou na DCOMP que o crédito era relativo ao mês de janeiro de
2003:
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.910 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.915711/2008-75

Evidentemente que o crédito efetivamente apurado em janeiro de 2003 (R$
904,22) não foi o informado na DCOMP (R$ 2.602,24), mas de R$ 904,22, uma vez que o débito
apurado de janeiro de 2003 foi R$ 3.051,74, informado pela própria Recorrente.
Parte do crédito apurado foi utilizado para compensar débito remanescente de
dez/2001.Essa informação consta no despacho:
5. No entanto, do recolhimento a maior de R$ 904,22 referente a jan/2003, só o
valor de R$ 636,43 foi alocado ao débito de jun/2003, sendo que a parcela
restante, R$ 276,73 foi alocado ao débito de dez/2001.
6. Recolhimento referente a Jan/2003:

A autoridade administrativa especifica quais débitos foram compensados com o
crédito apurado, sendo parte foi utilizada quitar débito remanescente de dezembro de 2001, por
ter sido apurado R$ 3.481,57 e recolhido apenas R$ 3.282,62:
8. Em relação ao débito de dez/2001., pode ser verificado, conforme tela
anterior e a tela a seguir, que o valor declarado foi de R$ 3.481,57, enquanto o
recolhimento foi de R$ 3.282,62. Assim, o recolhimento a maior referente a
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.910 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.915711/2008-75

jan/2003 foi utilizado parcialmente para saldar o valor remanescente do débito
de dez/2001.

O Recorrente transmitiu outra DCOMP (26916.26412.270808.1.3.04-9650,
integralmente homologada, no qual informou como crédito também o mesmo recolhimento
(DARF de janeiro de 2003), o que causou a não homologação da DCOMP aqui analisada.
Confira-se excerto do despacho:
(...)
e) DCOMP 26916.26412.270808.1.3,.04-9650, transmitida em 27/08/2008, na
situação de “homologação total” pelo motivo “aguardando procedimento de
compensação”.
e.1 O crédito desta DCOMP é o DARF do período de apuração de 01/2003, no
valor de R$ 3.955,95, recolhido em 13/02/2003.
e.2 Esta DCOMP compensa débito de simples (6106) do período de apuração de
06/2003, com vencimento em 10/07/2003, no valor principal de R$ 2.430,78,
multa de R$ 486,15, juros de R$ 1.303,38, totalizando R$ 4.220,31.
A autoridade administrativa consignou que o débito aqui analisado (jun/2003) foi
extinto por compensação:
(iv) Qual a receita bruta declarada pelo Recorrente no mês de junho de 2003,
qual a alíquota utilizada e qual foi o recolhimento respectivo?
12. Com base na declaração apresentada pelo contribuinte em 28/05/2004 (fl.
135/136), têm-se as seguintes informações em relação à apuração do SIMPLES
(valores em reais):

Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.910 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.915711/2008-75

13. O recolhimento referente ao período de apuração de junho de 2003 foi
realizado da seguinte foram (fls. 104/106) (valores em reais):

14. A título de informação complementar, o débito do PA de 06/2003 encontra-
se extinto da seguinte forma:

Embora nos termos do art. 7o da Regulamento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais-RICARF1, a competência do CARF é de análise de crédito,
no presente caso há que se analisar também o débito.
É que o débito foi extinto, como foi reconhecido pela própria autoridade
administrativa, e portanto se mantida a não homologação da compensação, será gerada a
cobrança do débito declarado na DCOMP, sendo que a cobrança é indevida.
Conclusão
Pelo acima exposto voto em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
voluntário para reconhecer que o débito declarado na DCOMP analisada nos presentes autos já
foi extinto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)

1 Art. 7o Inclui-se na competência das Seções o recurso voluntário interposto contra decisão de 1a (primeira)
instância, em processo administrativo de compensação, ressarcimento, restituição e reembolso, bem como de
reconhecimento de isenção ou de imunidade tributária.
§ 1o A competência para o julgamento de recurso em processo administrativo de compensação é definida pelo
crédito alegado, inclusive quando houver lançamento de crédito tributário de matéria que se inclua na especialização
de outra Câmara ou Seção.

Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.910 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.915711/2008-75

Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 168
DF CARF MF
Original